Tribunal: STF
Processo: HC 82280
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
                         - A impetração não ataca o que foi decidido
 pelo S.T.J. no âmbito
das questões que lhe foram postas no HC 18.457, mas pretende que ao
 paciente seja
concedida ordem para aguardar em liberdade o julgamento de recurso
 extraordinário
cujos termos não se conhecem.
                         - Ademais, contra o indeferimento do referido
 HC 18.457 foi interposto
recurso em sentido estrito para esta Corte, o qual teve seu seguimento
 negado por
intempestividade, sendo que a impetração não ataca sequer as razões
 dessa decisão.
                         "Habeas corpus" não conhecido.